Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-70.2017.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001565-70.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SANCHES - CPF: 851.095.251-53 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATALIA APARECIDA BIAVA - CPF: 033.720.281-80 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS SANCHES - CPF: 851.095.251-53 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), NATALIA APARECIDA BIAVA - CPF: 033.720.281-80 (VÍTIMA), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ASSISTENTE), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.INTIME-SE A VÍTIMA ACERCA DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONCESSÃO DEFINITIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI N. 11.340/06 –
REVOGAÇÃO
DAS RESTRIÇÕES PROTETIVAS
– POSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS NO PROCESSO PRINCIPAL – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS DESDE A IMPOSIÇÃO SEM NOTÍCIA DE NOVAS INVESTIDAS PELO SUPOSTO AGRESSOR – EXTENSO LAPSO TEMPORAL QUE ENSEJA A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS
–
RECURSO PROVIDO.

Considerando a absolvição do apelante no processo principal por fragilidade probatória e o transcurso de mais de 5 anos sem que houvesse informação de novas investidas do suposto agressor, impõe-se a revogação das providências judiciais, as quais restringem a liberdade de locomoção individual e, portanto, não podem perdurar
ad eternum
, sob pena de perpetuar o

constrangimento ilegal, sem justa causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jean Carlos Sanches
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que manteve as medidas protetivas de urgência impostas nos autos da ação penal n.

0001565-70.2017.8.11.0050, em favor da senhora Natália Aparecida Biava,

tornando-as definitivas – Id. 117582641.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a revogação das medidas protetivas, haja vista que o apelante foi absolvido da respectiva ação penal, justamente por falta de provas – Id. 117582641.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso – Id. 117582641.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção incólume da decisão objurgada – Id. 119830972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o juízo
a quo
deferiu as medidas protetivas de urgência em caráter cautelar no dia 19.4.2017 – Id. 117582641, pp. 41-43, e que após a apresentação de defesa prévia com requerimento de produção probatória – Id. 117582641, pp. 177-295, antecipou o julgamento da lide e, em 23.10.2019 – Id. 117582641, pp. 317-318, considerou parcialmente procedente o pedido formulado pela vítima e deferiu de maneira definitiva as medidas de proteção, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a requerente, para concessão de medidas protetivas em seu favor.

Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas, o demandado foi citado e apresentou contestação.

É o relato do necessário, fundamento. Decido.

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento do mérito, já que os autos encontram-se apensos à ação penal 89619 e que tramitaram simultaneamente.

O feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis” quanto à legalidade processual e requisitos da petição inicial, inserida em nosso sistema normativo pela Lei n. 11340/2006, devendo, salvo melhor juízo, ser aplicado o rito do procedimento cautelar previsto nos artigos 305 307 do CPC/2015.

Nesse diapasão, em pese o réu ter sido absolvido na ação penal Código 89619 (apenso) posto que o fato da ameaça de morte que teria ocorrido no dia 12 de abril de 2017 não restou comprovado, percebe-se que o casal tinha uma relação conturbada, terreno fértil para situação de violência doméstica, razão pela qual reputo necessária a manutenção das medidas protetivas em prol da integridade psicológica e física da ofendida.

Importante assinalar, ainda, que a cognição no regime de provas no processo cautelar, é sumária e, ainda, que a coisa julgada é formal.

Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas e, ainda, considerando a presunção de veracidade dos fatos alegados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na peça exordial (fls. 04/05), e confirmo a liminar concedida (fls. 27/28), que torno definitiva.

Ressalta-se, contudo que ocorrendo novas investidas por parte do agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo comportamento desviado do indiciado (...)”
– Id. 117582641, pp. 317-318.

Depreende-se da decisão impugnada que as medidas protetivas tiveram seus efeitos postergados, sem data definitiva, ou seja,
ad eternum
.

Ocorre que as medidas foram fixadas no bojo destes autos em decorrência do crime de ameaça
,
em tese, praticado contra a vítima pelo seu ex-companheiro Jean Carlos Sanches, ora apelante,
pelos seguintes motivos:

“(...)
teve
uma discussão com o requerido, ocasião em que o mesmo ameaçou matá-la, bem como seu filho, sendo que no dia seguinte foi para casa de sua genitora, todavia, o requerido fica de campana nas proximidades da residência e lhe encaminha mensagens pressionando-a psicologicamente para reatarem o relacionamento, razão pela qual pleiteou as medidas ora em apreço (...)”
–
Id.

117582641, pp. 41-43.

Todavia, em consulta à base de dados informatizado deste Sodalício (Sistema
Primus
), constatei que foi proferida a sentença absolutória nos autos principais, autuado sob o Código de n. 89959, nos seguintes termos:

“ (...) Consta do incluso inquérito policial que, por volta das 20h do dia 10 de abril de 2017, na residência do denunciado, este ameaçou de causar mal injusto e grave à sua companheira à época, Sra. Natália Aparecida Biava.

Relatou-se que o denunciado ameaçou a vítima por diversas vezes, no decorrer do relacionamento, e que no dia dos fatos, após uma discussão do casal, o denunciado ameaçou de morte, novamente, a vítima e o filho do casal, razão pela qual a vítima se trancou em quarto do imóvel e, no dia seguinte, de manhã, foi para a casa de sua genitora, não mais retornando à convivência com o denunciado.

Ressalta-se que o denunciado e a vítima se relacionaram por cerca de 03 (três) anos e desta união, adveio o infante João Benício Biava Sanches. ”

A denúncia foi recebida em 20.06.2017 (fls. 49).

Citado, o réu apresentou defesa preliminar por intermédio de Advogado Construído, ocasião em que juntou documentos e arrolou testemunhas (fls. 53/54, 100/104, 113/152).

Iniciada a instrução, ouviu-se a vítima, cinco testemunhas e o réu foi interrogado. Deferiu-se a habilitação de assistente de acusação e a juntada de documentos (fls. 81/86, 87/95, 155/166).

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu na pena do art. 147 do Código Penal (fls. 176/178 e 182).

O Assistente de Acusação quedou-se inerte (fls. 170/175).

Por fim, nesta fase processual, a Defesa do réu manifestou-pela absolvição.

É o relatório.

A absolvição o réu Jean Carlos Sanches é medida que se impõe, senão vejamos:

Em seu depoimento prestado em Juízo, em que pese a vítima ter relatado histórico de violência doméstica durante o relacionamento com o réu, ao ser indagada especificamente sobre os fatos narrados na denúncia que teriam ocorrido em 10 de abril de 2017, se o réu havia lhe ameaçado de fazer-lhe algum mal ou de lhe agredir, a vítima respondeu que após uma discussão o réu lhe disse para sair da casa para “não sentir a dor de suas mãos”, pelo que saiu de casa e ficou andando pela cidade de carro e que não teve coragem de ir para a casa de sua mãe de noite. (dos 06 minutos e 57 segundos aos 08 minutos e 17 segundos – mídia de fls. 86).

Note-se, a denúncia narra que o réu teria ameaçado a vítima de morte no dia 10 de abril de 2017, o que não foi confirmado por ela em Juízo. A vítima afirmou que o réu lhe disse para sair de casa “para não sentir a dor da mão dele”, não podendo tal afirmação ser interpretada como uma ameaça de morte, até porque tal narrativa não se encontra descrita da peça acusatória ou mesmo no depoimento da vítima prestado perante na esfera policial (fls. 09/10).

Tal fato, hipoteticamente, até poderia ser considerado ameaça, contudo não de morte, conforme descreve a denúncia e juiz, no momento da sentença, deve ater-se aos fatos descritos na denúncia (art. 41 do CPP).

Ademais, em perante a Autoridade Policial, a vítima relatou que após a discussão, ela se trancou no quarto, ao passo que em Juízo afirmou que saiu de casa e ficou andando pela cidade.

A informante Gleicy Maria de Moraes Biava, mãe da vítima, declarou antes de Natália namorar Jean ela era uma pessoa alegre e que, após, mudou de comportamento, passou a ser triste, chegava em casa com “ar de choro”, se afastou de amizades e se “fechou”. Que Natália tem medo do réu. Que Natália não contava o que se passava e foi alertada pelo cunhado do réu para averiguar a situação. Que a vítima Natália contou para a irmã Cristiane sobre situação de violência doméstica e após veio a tomar conhecimento, pois sua filha tinha vergonha de contar-lhe. Que no dia 10 de abril de 2017 foi a última vez que o réu ameaçou a vítima, quando então ela passou a morar com a declarante. Que após a separação do casal, o réu seguia Natália e chegou a conversar com a mãe do réu sobre isso. Que considera o réu uma pessoa “doente”, pois ele “aprontava” e depois pedia desculpa de joelhos. (mídia de fls. 86).

Em que pese a mãe da vítima, que não foi ouvida no inquérito policial ou mesmo referida no depoimento da vítima, afirmar que no dia 10 de abril de 2017 ser a última vez que o réu ameaçou Natália, não descreveu qual foi a ameaça, tratando-se de afirmação genérica, pois não soube descrever a ameaça que a vítima teria sofrido.

A testemunha Policial Civil Flávia Lais Franceschi Ferrarini declarou que participou da oitiva da vítima e que naquele momento a vítima estava nervosa e chorou muito durante o depoimento. Que não conhece a vítima nem o réu sobre outras ocorrências. Que o réu também estava nervoso durante a sua oitiva e que também chorou em razão de estar sem o seu filho. (mídia de fls. 86).

O informante Fernando Piazza declarou que é cunhado do réu. Que presenciou uma discussão do casal, mas não houve ameaça. Que teve pouca convivência com o casal e que o comportamento deles era normal e que não detectou anormalidade. Que sabe informar que o casal viajava (mídia de fls. 166).

A informante Jocimara Gonçalves, mãe do réu, relatou que tinha uma boa convivência boa com vítima. Que as famílias do casal tinham pouco contato. Que o casal tinha uma boa convivência. Que o réu tinha uma filha e que Natália chegou a afirmar que não estava preparada para assumir o compromisso. Que num primeiro momento Natália conquistou a filha do réu, mas posteriormente passou a ter ciúmes dela. Que conversava com a vítima por “whatsapp” e que ela mandava fotos e vídeos. Que Natália nunca reclamou para declarante sobre Jean e brigas do casal. Que não teve a percepção de que Natália estava vivendo coagida ou triste durante relacionamento do casal, que durou em torno de 03 (três) anos. Que não se intrometia na vida do casal. (mídia de fls. 166).

A informante Lourdes Elena Biava, tia da vítima, declarou que tinha convivência com a vítima e que nunca ouviu reclamação sobre Jean. Que Natália elogiava Jean. Que Natália era sócia do réu em comércio. Que Natália comentava que tinha intenção de casar com Jean e sabiam que Jean tinha uma filha. Que Natália não aceitava a filha do outro relacionamento de Jean, pois tinha ciúme. Que em reuniões familiares que participou, nunca presenciou brigas do casal. Que Natália dizia que era feliz e que o casal viajava. Que ao ser indagada sobre a ameaça que teria ocorrido na residência do casal, Natália nunca relatou este incidente. Que convive com Natália desde bebê e que às vezes ela é uma boa pessoa. Que já teve uma discussão familiar com Natália pois que Natália mente muito, mas não tem nada contra ela. Que não frequentava a casa da Natália. Que era Natália quem ia na casa da declarante. Que sobre a viagem de Caldas Novas, Natália relatou que foi uma viagem maravilhosa e que não lhe foi relatado que foi necessário chamar a Polícia no Hotel. Que Natália também não relatou sobre causa um acidente de trânsito e matar toda a família. Que Natália também não relatou sobre ameaça que teria ocorrido na residência do casal no dia 10 de abril de 2017. Que Natalia deixou de frequentar a casa da declarante após ela saber que possui amizade íntima com a família do réu, amizade de 28 anos, diante da situação de que Natália não queria deixar o réu ver seu filho (mídia de fls. 166).

A testemunha Marilza Aparecida Barlatti Mickos declarou que o réu era seu cliente na loja (ótica). Que conheceu Natália através da mãe dela, a Sra. Gleicy, ao frequentar a casa em razão de aniversários da família. Que quando Jean passou a namorar Natália, ela passou a frequentar a loja. Que Natália comparecia a loja para conversar com q a declarante quando havia desentendimentos com a filha de Jean. Que Natália não aceitava a filha de Jean. Que Natália nunca lhe relatou situações de agressão, ameaça ou suicídio. Que Natália havia proibido Jean de frequentar a casa da própria mãe. Que após engravidar, Natália lhe disse que Jean deveria escolher entre a filha e o filho de Jean. Que aconselhou Natália procurar um psicólogo. Que não teve contatos frequentes com Natália após ela “ganhar bebê”. Que não tem conhecimento acerca da ameaça que teria ocorrido em 10 de abril de 2017. Que não tem conhecimento acerca de Jean ter dito que iria se suicidar. (mídia de fls. 166).

A testemunha Tatiana Lacerda de Almeida, que trabalha na empresa da mãe da vítima há 06 (seis) anos, declarou que não presenciou situação de agressão física, ameaça ou xingamentos por parte do réu Jean e que teve conhecimento de fatos em razão de relatos da vítima Natália. Que Natália lhe relatou que Jean ameaçou causar um acidente de trânsito ao “colocar” o carro embaixo de um caminhão e matar todos e, que Jean ameaçava cometer suicídio. Que Natália afirmava ter medo. Que certa vez Natália lhe deu carona de carro para ir para casa e o réu seguiu o veículo, tendo Natália se assustado. Que sobre a viagem que o casal realizou para Caldas Novas, declarou que sou que o réu ingeriu bebida alcóolica e se alterou com a vítima, sendo necessário chamar a polícia. (mídia de fls. 166).

Assim como a mãe da vítima, a referida testemunha Tatiana Lacerda de Almeida, que foi arrolada na denúncia, também não foi ouvida na fase de inquérito policial e não presenciou nem relatou os fatos narrados na peça acusatória, qual seja, o réu ter ameaçado de morte a vítima no dia 10 de abril de 2017.

O réu negou a prática dos fatos que lhe são imputados (mídia de fls. 166).

Pois bem, como já mencionado nesta sentença, a vítima não confirmou ter sofrido ameaça de morte no dia 10 de abril de 2017 na residência do casal, relatando em Juízo situação diversa do que declarou no inquérito policial e não descrita na denúncia.

Em Juízo a vítima afirmou que no dia 10 de abril de 2017 o réu lhe disse para sair de casa “para não sentir a dor da mão dele”, não podendo tal afirmação ser interpretada como uma ameaça de morte, até porque tal narrativa não se encontra descrita da peça acusatória ou mesmo no depoimento da vítima prestado perante na esfera policial (fls. 09/10).

A isso se soma a contradição da vítima ao afirmar em Juízo que após a discussão saiu de casa e ficou andando pela cidade de carro e que não teve coragem de ir para a casa de sua mãe de noite (dos 06 minutos e 57 segundos aos 08 minutos e 17 segundos – mídia de fls. 86), ao passo que perante a Autoridade Policial disse que se trancou no quarto.

Em que pese a palavra da vítima gozar de especial importância e credibilidade, especialmente em certas modalidades de crimes, tal como nos que envolvem as relações domésticas, como é o caso nos autos, o depoimento da vítima não merece o devido crédito, pois deve ser considerado como um todo e guardar consonância com as demais provas nos autos.

E no presente caso, o depoimento da vítima Natália Aparecida Biava prestado em Juízo é contraditório em relação ao prestado na esfera policial, impondo-se a absolvição do réu por falta de provas, não havendo como cindir o depoimento naquilo que aproveita à condená-lo e naquilo que aproveita à absolve-lo.

Quanto aos demais depoimentos, nenhuma pessoa ouvida, seja como informante ou testemunha, soube relatar qual teria sido a ameaça de morte que vítima teria sofrido no dia 10 de abril de 2017.

Percebe-se que algumas pessoas relatam que a relação do casal era conturbada, outras não tinham conhecimento da situação e outras não tinham esta percepção, pois a vítima e o réu demonstravam publicamente que tinham uma boa relação, pois sequer a família da vítima tinha conhecimento de situação de violência doméstica durante o relacionamento do casal, que durou cerca de 03 (três) anos.

Com efeito, diante das contradições no depoimento da vítima e diante da ausência de relatos sobre qual ameaça de morte que o réu teria feio no dia 10 de abril de 2017 e da ausência de consonância com as demais provas, pairam dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, devendo ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”, no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

III - aplicará medida de segurança, se cabível.

Neste sentido julgou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL DO EX-CÔNJUGE. INGERÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo a palavra da vítima elemento fulcral na formação do convencimento em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, se constatadas contradições em seus depoimentos, a ponto de incutir dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 2. A alegação de temor, ou mesmo coação moral por parte do ex-cônjuge no ânimo da vítima, de sorte a alterar seu depoimento em juízo, precisa ser devidamente comprovada, não bastando mera alegação vazia e divorciada de mínimo embasamento na prova colhida nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APR: 20130610130450, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 16/04/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2015 . Pág.: 129)

Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada pelo Ministério Público contra o réu JEAN CARLOS SANCHES e o absolvo com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Comuniquem-se a vítima desta sentença (art. 201 § 2º do CPP) (...)”.

É certo que as medidas de natureza cautelar, tais quais aquelas previstas na Lei n. 11.340/2006, são marcadas pelas características da urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, de modo que não podem guardar caráter definitivo e se
prolongarem

infinitamente no tempo, máxime no âmbito do Direito Penal, sob pena de se admitir, de certo modo, a perpetuação de uma punição ao agressor, uma vez que as providências impõem restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo.

Não por outro motivo, esta Corte de Justiça vem decidindo que:

“Não há, sobretudo no âmbito do direito penal, como manter indefinidamente uma medida cautelar que imponha restrições à liberdade de locomoção do indivíduo, sob pena de perpetuar um constrangimento ilegal, sem justa causa”
(Ap 38699/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11.7.2018, Publicado no DJE 17.7.2018).

“Ademais, a própria ausência de contemporaneidade entre as medidas protetivas e o fato que as ensejou tem se mostrado causa suficiente para a sua revogação, especialmente quando não há qualquer iniciativa da vítima demonstrando ou ao menos informando que a situação fática e o constrangimento por ela sofrido permanecem inalterados independente do transcurso de tempo
” (ex vi: TJMT – Ap 164123/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17.5.2017, Publicado no DJE 25.5.2017).

Logo, transcorrido extenso lapso temporal de mais de 5 anos desde a prolação da decisão inicial, sem notícia de que o apelante tenha investido contra a ofendida
,

proferindo “nova ameaça”, a revogação é medida que se impõe.

Friso, entretanto, que a revogação aqui promovida não impede que a ofendida,
caso

sobrevenha causa ensejadora de novo acautelamento – pela prática de delito ou pela simples violência psicológica contra ela – requeira novas medidas de proteção em seu benefício ao juízo de 1ª instância, conforme lhe faculta o art. 19, §§2.º e 3.º, da Lei n. 11.340/06.

Todavia, neste momento, ante o atual contexto fático delineado nestes autos, não
vejo

a necessidade de mantê-las contra o apelante.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito
dou-lhe provimento
, a fim de revogar as medidas protetivas impostas em desfavor do apelante.

Intime-se a vítima acerca da revogação das medidas protetivas, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, haja vista tratar-se de ato processual relativo ao suposto agressor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022